Tribunal: TJDFT
Processo: 0702161-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0702161-06.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS HENRIQUE SILVA PONTES APELADO: TIM S/A DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE Recebo a apelação cível interposta por CARLOS HENRIQUE SILVA PONTES (ID no 14632587), contra a sentença de ID no 14632583, tendo em vista que se encontram presentes os requisitos (intrínsecos e extrínsecos) de admissibilidade. E o faço no efeito legal (art. 1.012, caput, do NCPC). Preparo do recurso demonstrado (ID no 14632589). Contrarrazões no ID no 14632601. Publique-se. Intime-se. Com o advento da preclusão, retornem-me o feito concluso. Brasília, 13 de abril de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator